Tribunal: STF
Processo: MS 24389
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Anulação da decisão do TCU que cassou a aposentadoria do impetrante após mais de cinco anos da concessão pelo órgão de origem, sem contraditório e ampla defesa. Determinação ao TCU para realizar nova apreciação, após conceder o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. Questão de mérito será reapreciada pela Corte de Contas. Nada a prover quanto a este ponto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.